Tribunal: TJDFT
Processo: 0761831-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0761831-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA LOBO DE AZEVEDO EMBARGADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DECISÃO Trata-se de petição de Uniformização de Jurisprudência ofertada após o acórdão dos Embargos de Declaração de ID 26004464. Aduz a parte recorrente que há divergência entre as turmas recursais quanto ao tema cancelamento de forma unilateral pela empresa de reserva de hospedagem com reparação dos danos materiais e inversão da cláusula penal em favor do consumidor. De início, consigna-se o dispõe o art. 58 do RITR que “compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Assim, mostra-se inadequado o momento para requerer a Uniformização de jurisprudência, o qual deve ser prévio, ou seja, antes do julgamento do recurso, o que não se verifica no caso. Ademais, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência é uma faculdade do órgão julgador balizada pelos critérios de conveniência e oportunidade. Conforme dicção dos arts. 49 e 50, § 1o, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o incidente de uniformização de jurisprudência tem por escopo dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material. No mais, extrai-se dos autos que o acórdão de ID 20088624, já foi objeto de dois Embargos de Declaração, dos quais o primeiro foi rejeitado (ID 23295370) e o segundo foi acolhido em parte (ID 26004464). Nota-se que a recorrente, em verdade, pretende o reexame das questões já decididas, portanto, indefiro o pedido de ID 26674289. Edilson Enedino das Chagas Relator